Tribunal: STF
Processo: HC 101356
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGADA FALTA DE REAL FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IDONEIDADE DO DECRETO PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. 


1. Idoneidade do decreto prisional para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. As peças que instruem o processo revelam que o paciente se evadiu do distrito da culpa. Fundamento que tem a força de preencher a finalidade do art. 312 do CPP, no ponto em que autoriza a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Evasão que, na concreta situação dos autos, se deu antes mesmo do decreto prisional. 




2. O paciente não foi localizado em nenhum dos endereços indicados nos autos. Mais: há a informação de que, possivelmente, se encontre no exterior. Tudo a representar uma clara intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Quadro que preenche a finalidade do art. 312 do Código de Processo Penal. 




3. Ordem denegada.